Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005568-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (EMBARGADO), GENY POLIS - CPF: 027.393.669-73 (EMBARGANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSAO LIMINAR DE DESPEJO EM ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA CORREÇÃO MATERIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos, em face de acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos de liminar que determinava a desocupação do imóvel objeto de arrendamento rural, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

(i) Verificar a existência de erro material na certidão de julgamento quanto ao resultado do agravo de instrumento; (ii) Apurar a alegada obscuridade quanto à extensão da área abrangida pela decisão que suspendeu o despejo; (iii) Examinar a suposta omissão do acórdão quanto à aplicabilidade dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto nº 59.566/1966.

III. Razões de decidir

Constatou-se erro material na certidão de julgamento, que consignou, indevidamente, o desprovimento do recurso, quando, na verdade, foi este unanimemente provido. Inexiste obscuridade na decisão embargada, a qual delimitou com clareza a suspensão da liminar de despejo exclusivamente quanto aos 105 hectares comprovadamente cultivados. A omissão alegada também não subsiste, uma vez que o acórdão examinou o cabimento do despejo à luz da legislação agrária (Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/1966), ressaltando que, em sede de cognição sumária, não se constataram elementos seguros quanto à configuração de inadimplemento voluntário ou culposo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

“Erro material constante em certidão de julgamento pode ser sanado em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 494, I, c/c art. 1.022 do CPC.”

2.

“Não se caracteriza obscuridade ou omissão quando a decisão colegiada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões fáticas e jurídicas relevantes à suspensão de liminar de despejo em contrato de arrendamento rural.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geny Polis
, em face do acórdão preferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento, que reformou a decisão agravada para suspender os efeitos da medida liminar de despejo, garantindo à Agropecuária Pirarucu, ora embargada, a permanência na área agricultável de 105 hectares até a colheita da safra em curso, sem prejuízo da continuidade da instrução probatória no juízo de origem.

Sustenta, a embargante, a existência de vícios materiais e omissões no julgado, especialmente quanto à contradição entre o dispositivo do voto relator, a ementa e a certidão de julgamento lançada nos autos, além de alegada obscuridade quanto ao alcance da decisão de suspensão da medida liminar de despejo, particularmente no que concerne à extensão da área abrangida pela ordem judicial e à eventual manutenção da posse do imóvel rural após o encerramento da safra agrícola 2024/2025.

Alega, outrossim,

que o julgado padece de omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos contidos no Decreto n.º 59.566/1966, especialmente o art. 32, incisos III, VI e IX, que autorizam o despejo do arrendatário nas hipóteses de inadimplemento, abandono parcial da área e infração de cláusulas contratuais relevantes, todas presentes, segundo defende, no caso concreto, conforme demonstração de provas documentais, laudos e auto de constatação judicial anexados aos autos originários.

Aponta, ainda, contradição entre a fundamentação do voto, que se escora na suposta controvérsia fática acerca da extensão da área agricultável e do inadimplemento parcial, e a realidade processual, onde se verificaria inadimplemento integral da safra 2023/2024, abandono de grande parte da gleba, deterioração de estruturas e ausência de qualquer cultivo ou manutenção nas áreas restantes, incluindo as benfeitorias da sede da fazenda.

A embargante, por fim, destaca a urgência e gravidade da situação fática, notadamente porque a colheita da safra 2024/2025 já teria se encerrado, e a continuidade da posse pela agravante (ora embargada) estaria causando prejuízos à propriedade e implicando em enriquecimento ilícito.

Contrarrazões coligidas no ID N. 289992360, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios materiais e de conteúdo no julgado, apontando: (i) contradição entre o dispositivo do acórdão e a certidão de julgamento constante nos autos, que consignou “recurso desprovido”, quando, ao certo, foi ele provido por unanimidade; (ii) obscuridade quanto à extensão da área alcançada pela decisão de suspensão do despejo e se abrangeria ou não a sede da fazenda; e (iii) omissão quanto à aplicação do Decreto n.º 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra e prevê, em seu art. 32, hipóteses legais de despejo por inadimplemento e abandono da gleba.

De início, quanto ao apontado erro material na certidão de julgamento lançada nos autos, assiste razão à embargante. Verifica-se, de fato, que a certidão referida consignou, de forma equivocada, o resultado do julgamento como “recurso desprovido”, ao passo que, conforme consta da ementa, do corpo do voto relator e do dispositivo, foi o recurso provido por unanimidade, com expressa suspensão da ordem de despejo. Trata-se, pois, de erro material patente, a ser sanado por estes embargos, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, combinado com o artigo 1.022,
caput.

Contudo, no tocante às demais alegações de obscuridade e omissão, entendo que os aclaratórios não merecem acolhida.

A decisão embargada foi proferida com fundamentação clara, coerente e minuciosa, evidenciando o raciocínio jurídico subjacente à conclusão adotada. O voto condutor, de minha relatoria, reconheceu que a controvérsia posta nos autos — qual seja, a extensão real da área agricultável objeto do contrato de arrendamento rural — demanda dilação probatória, especialmente mediante produção de prova técnica pericial, a fim de averiguar a veracidade das alegações da parte agravante sobre a improdutividade da maior parte do imóvel.

Importante destacar que essa necessidade já havia sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau, na fase de saneamento do feito (decisão saneadora de ID 270751385), o que reforça a prudência da atuação colegiada ao suspender os efeitos da liminar de despejo, por se tratar de medida de efeitos irreversíveis e que implicaria restrição possessória grave sobre área cuja inadimplência ainda se encontra em exame técnico.

Nessa linha, expressamente consignou-se no voto:

“
A controvérsia posta revela complexidade fática que recomenda prudência na análise da matéria, especialmente em sede de tutela de urgência, cujos efeitos, por sua própria natureza, são de difícil reversão [...] É imprescindível a realização de prova técnica pericial para a verificação da real condição do solo e aferição da efetiva extensão da área agricultável”
.

Ademais, firmou-se o entendimento de que o inadimplemento contratual alegado não se revela, de plano, absoluto e incontroverso, mas sim parcial e justificado pela suposta improdutividade da maior parte da gleba, o que, se confirmado, afasta a caracterização de inadimplemento voluntário ou culposo. Com isso, restou infirmada a incidência, ao menos em sede de cognição sumária, dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto n.º 59.566/1966, por ausência de comprovação inequívoca das hipóteses autorizadoras do despejo.

O julgado, ademais, prestigiou o princípio da continuidade da atividade produtiva e da proteção possessória mínima ao arrendatário, consagrados no art. 95, I, do Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/1964).

Nesse contexto, e diante da comprovação da existência de lavoura em curso na área de 105 hectares — cuja colheita não havia ainda se ultimado à época da decisão — deliberou-se pela suspensão da ordem de despejo, assegurando-se à arrendatária o direito de colheita sobre a área cultivada, sem prejuízo do prosseguimento regular da instrução probatória.

Assim, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, o qual enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma técnica, estruturada e fundamentada.

Ante o exposto,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
apenas
para sanar erro material constante da certidão de julgamento, corrigindo-se o registro quanto ao resultado do julgamento do agravo de instrumento, o qual foi, ao certo, PROVIDO POR UNANIMIDADE, nos termos do acórdão e voto condutor.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025